Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724331-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELIA PINHEIRO DINIZ AGRAVADO: DENISE DO NASCIMENTO PERCILIO, SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA, ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO, ESPÓLIO DE DURCINEA CRISPIM DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SELIA PINHEIRO DINIZ contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0723837-02.2018.8.07.0015, ajuizada por DENISE DO NASCIMENTO PERCILIO. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, ora agravante, nos seguintes termos (ID 161393826 na origem): “Trata-se de Apuração de Haveres em fase de Perícia. Pela decisão de ID. 156760805 foram determinadas as diligências necessárias ao pagamento dos honorários periciais pelas partes Denise, Angela, Selia e Espólio de Durcinea Crispim de Sousa. A decisão de ID. 158707191 intimou a peticionante Sra. Selia para que juntasse aos autos comprovantes necessários à análise da gratuidade e intimou o perito para manifestar-se sobre se aceita receber nos termos da Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016. Ciência da curadoria do sr. Hamilton, no ID. 159296400. Petição de ID. 160050558 a Sra. Selia juntou declarações de imposto de renda e contracheques. A sra. Denise peticionou no ID. 160239364 para informar do pagamento dos honorários pericias e juntar comprovante (ID. 160239366). Decido. Do Pedido de Gratuidade de Justiça da Sra. Selia Com base na análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a requerente não faz jus à gratuidade, tendo em vista que aufere renda bruta em torno de R$ 20.000,00. Assim, indefiro a gratuidade à sra. Sélia. Do Prosseguimento do Feito Observo que a sra. Denise já depositou sua cota parte relativa aos honorários. Dessa forma, dê-se seguimento à decisão de ID. 156760805 em relação aos demais sócios, cujo pagamento da cota parte ainda não foi demonstrada, quais sejam a sra. Selia, a sra. Angela e o Espólio da sra. Durcinea Crispim de Sousa." Em seu agravo de instrumento, a agravante afirma que não possui condições financeiras de arcar com o elevado custo da perícia técnica sem prejuízo do próprio sustento e da sua família, fato já analisado por este Tribunal de Justiça no bojo do AI no 0736778-87.2022.8.07.0000, quando do indeferimento do pedido de gratuidade formulado em ação em trâmite no mesmo juízo, não havendo sequer insurgência das demais partes do processo. Defende que a reiteração de indeferimento da justiça gratuita pelo mesmo juízo em processo análogo apenas contribui para o retardo da solução processual em evidente afronta as decisões colegiadas, pois não é possível imaginar que em menos de uma semana entre uma decisão e outra a requerente mudou a sua situação econômica, ressaltando que o valor bruto que auferia continua sendo o mesmo. Argumenta que o fato de possuir rendimento bruto superior à média dos brasileiros não apresenta razão suficiente para indeferimento do benefício da justiça gratuita quando a parte comprova que no momento se encontra em vulnerabilidade financeira e sem recursos para arcar o valor da perícia técnica, isso porque não é o valor bruto que aufere que indica capacidade financeira, pois tal valor é totalmente consumido pelas despesas mensais, o que pode ser demonstrado pelo saldo negativo em suas contas bancárias. Assim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão liminar (ID 48044572). É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, do CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe: 05/05/2015). Na hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 158103144 na origem), e extrato bancário dos últimos 3 meses com saldo negativo de R$ -628,88 (IDs 48044578 a 48044580). Ademais disso, frisa-se que a remuneração bruta percebida pela agravada não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além deduções legais que consomem considerável quantitativo do montante, verifica-se dos extratos juntados que toda a verba salarial restante é consumida por descontos bancários (exemplo: PAGAMENTO COBRANÇA BRB R$ -6.397,53 – 07/03) e demais despesas mensais, o que acarreta saldo negativo nas contas bancárias da ora recorrente. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas para viabilizar a realização da perícia técnica nos autos principais. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça à agravante, até decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator